Tribunal: STF
Processo: ARE 1600829
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“PREVIDÊNCIA SOCIAL. São Paulo Previdência - SPPREV. Aposentadoria especial. Agente de Segurança Penitenciária. Atividade de risco. Aplicação da tese fixada no julgamento do RE nº 1.162.672 (Tema 1.119) pelo STF. Redução dos requisitos de idade e de tempo de contribuição autorizada pelo artigo 40, § 4º da Constituição Federal, com redação da EC 47/2005. Direito à concessão de aposentadoria especial, com observância da integralidade e paridade remuneratória. Admissibilidade. Atendimento dos requisitos da Lei Complementar Estadual 1.109/2010. Sentença que concedeu a ordem. Reexame necessário e recurso voluntário da autarquia não providos.”(e-doc. 9)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (e-doc. 15)
No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal, além dos artigos 6º da EC nº 41/03 e 3º da EC nº 47/05.
Alega, em síntese, que “não há que se falar em direito adquirido ao recebimento de proventos com integralidade e paridade, sendo necessário que os mesmos preencham as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05 para fazerem jus à integralidade e paridade, da mesma forma que ocorre com todos os servidores públicos de todas as demais carreiras”.
A Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem afastou o sobrestamento anteriormente determinado e inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que incidiria, na espécie, a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao presente agravo. (e-doc. 19)
É o relatório. 
Decido.
Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:

“Tais teses se aplicam também aos agentes penitenciários e devem ser observadas em razão do disposto no art. 927, III, e no art. 985, I, do Código de Processo Civil. Aliás, elas já vinham sendo adotadas por esta 10ª Câmara, pelas razões a seguir expostas. 
O art. 40, § 4º, II e III, da CF, com a redação dada pela EC 47/05, garante a aposentadoria especial aos servidores “que exerçam atividades de risco” e aqueles cujas “atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”, nos termos definidos em lei complementar. O art. 126, § 4º, itens 2 e 3, da CE, com redação da EC 21/2006, repete aquele dispositivo. 
No âmbito do Estado de São Paulo, foi editada a Lei Complementar n. 1.109/2010, que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, em razão do exercício de atividade de risco, nos termos do inciso II, do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal. Cumpre transcrever o art. 2º do referido diploma: 
“Artigo 2º - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei Complementar n. 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher; 
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária; 
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo. 
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.” 
No caso dos autos, a certidão de tempo de contribuição (fls. 24/27) demonstra que o impetrante foi titular do cargo de agente de segurança penitenciária desde 04/12/1998, antes, portanto, da vigência da EC 41/2003. Ele conta com mais de 20 anos de efetivo exercício no mencionado cargo e tem mais de 30 anos de contribuição previdenciária (fls. 24). Preencheu, portanto, todos os requisitos da Lei Complementar n. 1.109/2010 para a aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória. O art. 40, §§ 3º e 17, da CF, com redação da EC 41/2003, não se aplica à hipótese. 
Desnecessário, no caso concreto, o preenchimento do requisito da idade mínima, 55 anos, nos termos do parágrafo único do art. 2º da referida Lei Complementar. Nesse sentido, cumpre mencionar o decidido por esta C. 10ª Câmara na Apelação n. º 1061482-91.2016.8.26.0576, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 21.08.2017, v.u.: 
“Frise-se que o requisito da idade, para a hipótese do autor, restou afastado pelo teor da lei complementar retro mencionada, e, portanto, não há como se falar em aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados, em razão do exercício de atividade risco (artigo 40, § 4º, II, da CF), sem respeitar os princípios da integralidade e da paridade, visto que o autor preencheu todos os requisitos legais para serem a ele garantidos estes direitos””

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse acórdão, a Corte de origem consignou que, in verbis:

“Não há vício no acórdão. Ele esclareceu as razões pelas quais adotou o entendimento de que o impetrante preencheu todos os requisitos previstos na Lei Complementar nº 1.109/2010 para a aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória. Frise-se que, ao contrário do que alega o embargante, conforme certidão de tempo de contribuição, em 24.01.2019, antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 1.354/20, o impetrante já contava com 33 anos de tempo de contribuição e 20 anos de tempo de serviço (fls. 24/27). Não há que se falar em ofensa à Súmula 359 do STF.

Assim, para divergir da conclusão da instância de origem de que o autor, ora recorrido, preencheu todos os requisitos suficientes para concessão da aposentadoria especial com garantia da integralidade e paridade demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. A propósito: 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial de policial civil, idade mínima. 3. Necessidade de análise de lei local – Lei Complementar do Estado de São Paulo 1.062/2008 e do conjunto fático probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 das Súmula de Jurisprudência desta Corte. 4. Carência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 822.263/SP;  Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/8/15).  

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE Nº 775.155/SP-AgR Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/13).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. Aplicável, na espécie, a Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 915.807/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/4/16). 

Nesse mesmo sentido, em casos análogos aos dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.578.104/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/5/2026; ARE nº 1.600.658/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 11/5/2026; ARE nº 1.602.598/SP, Relator o Ministro Edson Fachin (Presidente), DJe de 11/5/2026.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente